Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO CAUTELAR IMPOSTO À EMPRESA QUE NÃO INTEGRA O PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO PRETENSO SUCESSOR NA EXECUÇÃO, MEDIANTE CITAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIRO. CONSTATAÇÃO. RETENÇÃO INTEGRAL DO FATURAMENTO DAS EMPRESAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DE LIMINAR EM EMBARGOS DE TERCEIRO. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANIDA.
1. A execução de bens de empresa que não figura como devedora no título executivo, mediante alegação de sucessão empresarial irregular, exige a inclusão do pretenso sucessor no processo de execução, mediante citação, além da comprovação do alegado trespasse do estabelecimento comercial, sob o crivo do contraditório.
2. O entendimento jurisprudencial sempre foi pela admissibilidade da inclusão de sucessor empresarial no pólo passivo da execução, sendo que a mais moderna jurisprudência tem aplicado o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, para viabilizar a ampliação incidental do pólo passivo da execução em tais hipóteses.
3. Não pode a parte exequente obter a constrição de bens de terceiros estranhos à relação processual apenas pela indicação de seus números CNPJ para fins de arresto, sob alegação de que seriam sucessores da parte executada, mas sem que sejam incluídos no pólo passivo da execução.
4. A forma pela qual a agravante obteve o arresto em face das agravadas revela que a medida recaiu sobre patrimônio de terceiro, que não integra o processo de execução, o que impõe a manutenção da decisão que revogou a medida, mediante deferimento de limiar em embargos de terceiro, nos moldes do art. 678 do CPC.
5. Deve ser mantida a revogação da liminar de arresto inicialmente concedida à agravante, pois, além de ter atingido patrimônio de terceiro, a medida também ensejou na constrição de todo o faturamento e capital de giro das empresas agravadas, o que não pode persistir, nos termos do art. 866, § 1o, do CPC.
6. Agravo de instrumento desprovido.